Tribunal: TJMT
Processo: 1038374-35.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038374-35.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 08.407.581/0001-92 (APELANTE), KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 857.489.271-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), MARCIA ALVES DA SILVA AIRES - CPF: 993.407.551-20 (APELADO), BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA - CPF: 005.602.711-74 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MARCIA ALVES DA SILVA AIRES - CPF: 993.407.551-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DAVI ALVES AIRES - CPF: 072.778.911-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – RESCISÃO UNILATERAL – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS – MENOR DE IDADE – HIPERVULNERABILIDADE – ABALO MORAL CONFIGURADO –
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

E é admitida a rescisão unilateral do contrato coletivo desde que respeitados os prazos mínimos de vigência e de notificação prévia de 60 dias.

O cancelamento do plano de saúde sem aviso prévio e sem a devida assistência ao consumidor caracteriza ato ilícito gerador de dano moral

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação de Danos Morais julgada procedente para condenar às rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 pelo abalo moral causado ao autor, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do CC), além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante Aliança S.A. aduz que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda porque atua como mera administradora de benefícios.

Aduz que, além de ser autorizada pela Resolução Normativa 195 e pela Lei 9.656/98, a rescisão unilateral após 12 meses de vigência do contrato foi expressamente convencionada, bem como respeitada a notificação prévia com 30 dias de antecedência.

Destaca que não houve inadimplemento contratual tampouco lesão extrapatrimonial.

Subsidiariamente pleiteia a redução da quantia fixada para a indenização.

Já a Cooperativa reforça a possibilidade de rescisão unilateral dos contratos coletivos, cujas únicas condições são o prazo mínimo de vigência (12 meses) e o a notificação com antecedência (60 dias).

Diz que “
encaminhou NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL à Aliança Administradora de Benefícios de Saúde, informando sobre a impossibilidade de manutenção do contrato que tinha como subestipulante o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, notificando, ainda, que seria rescindido em 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da notificação
”.

Afirma que agiu em regular exercício de direito e que não está demonstrado o dano moral, portanto pede que seja afastada a reparação ou, subsidiariamente, reduzida a quantia definida na primeira instância.

Contrarrazões no ID. 160565607 e 160565608.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante Aliança S.A. defende sua ilegitimidade para responder à Ação visto que atua apenas como administradora de benefícios.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece no parágrafo único do art. 7o e no art. 34 a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios, visando à proteção do consumidor e também porque o intermediário que atua na negociação inegavelmente dela obtém alguma vantagem econômica.

Dessa maneira, patente a legitimidade passiva da Administradora já que ela é caracterizada como fornecedora.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO DA ANS. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. CONDENAÇÃO À MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE
. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 03/02/2017, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 10/07/2018 e 12/07/2018 e atribuídos ao gabinete em 11/06/2019. 2. O propósito dos recursos especiais consiste em decidir sobre: (i) a negativa de prestação jurisdicional; (ii) a responsabilidade da administradora do plano de saúde coletivo empresarial decorrente da resilição unilateral do contrato; (iii) a obrigação de a operadora oferecer plano de saúde individual em favor dos beneficiários. 3. Conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88, não é cabível recurso especial fundado em violação de ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal. 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 5. A administradora de benefícios está subordinada à Lei 9.656/1998, nos termos do § 2o do art. 1o, e, segundo a Resolução 196/2009 da ANS, é definida como a pessoa jurídica que propõe a contratação de plano coletivo na condição de estipulante ou que presta serviços para pessoas jurídicas contratantes de planos privados de assistência à saúde coletivos, desenvolvendo ao menos uma das atividades elencadas em seu art. 2o. 6. A despeito de condenada a manter o plano de saúde coletivo empresarial estipulado em favor dos recorridos, a administradora do benefício, por expressa vedação regulamentar (art. 8o da Resolução 196/2009 da ANS), não pode ter rede própria, credenciada ou referenciada de serviços médico-hospitalares ou odontológicos, para oferecer aos beneficiários da pessoa jurídica contratante. 7.
Nos contratos de plano de saúde revela-se, diante do beneficiário, uma verdadeira rede de contratos, na medida em que vários fornecedores conjugam esforços para atender a um interesse sistemático, consubstanciado na prestação do serviço de assistência à saúde, rede essa, no entanto, que, na visão do consumidor, se lhe apresenta como um só negócio jurídico. 8. Por compor essa rede de contratos voltada à prestação do serviço privado de assistência à saúde oferecido aos recorridos, sujeita à incidência do CDC, não pode a administradora do benefício ser eximida da responsabilidade solidária que se lhe imputa em decorrência da resilição unilateral, sobretudo diante do seu destacado papel de intermediar a contratação do plano de saúde junto à operadora. 9. O cumprimento da ordem judicial exige a manifestação simultânea das duas vontades para a preservação do contrato entabulado em favor dos beneficiários: a da administradora, de estipular, em favor dos recorridos, a contratação do plano de saúde, e a da operadora, de oferecer aos recorridos a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais à saúde, nos limites daquele plano contratado.
10. O reconhecimento, à luz do CDC, de que a obrigação devida pelos recorrentes - de manter, em favor dos recorridos, o plano de saúde coletivo empresarial contratado - é solidária, a despeito dos diferentes papeis que exercem no contexto da citada rede contratual, implica também reconhecer que, na impossibilidade da prestação, subsistirá para os recorridos o direito de exigir de qualquer dos recorrentes o pagamento integral do equivalente, respondendo pelas perdas e danos somente o culpado; assim como, havendo a mora, poderão os recorridos exigir de qualquer dos recorrentes o valor integral dos respectivos juros, respondendo o culpado, pelo valor acrescido, perante o outro devedor. 11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, desprovidos, com majoração de honorários.

(STJ - REsp: 1836912 SP 2019/0136427-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2020)

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO DA ANS. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL.
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. CONDENAÇÃO À MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE.
JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 03/02/2017, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 10/07/2018 e 12/07/2018 e atribuídos ao gabinete em 11/06/2019. 2. O propósito dos recursos especiais consiste em decidir sobre: (i) a negativa de prestação jurisdicional; (ii) a responsabilidade da administradora do plano de saúde coletivo empresarial decorrente da resilição unilateral do contrato; (iii) a obrigação de a operadora oferecer plano de saúde individual em favor dos beneficiários. 3. Conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88, não é cabível recurso especial fundado em violação de ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal. 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 5.
A administradora de benefícios está subordinada à Lei 9.656/1998, nos termos do § 2o do art. 1o, e, segundo a Resolução 196/2009 da ANS, é definida como a pessoa jurídica que propõe a contratação de plano coletivo na condição de estipulante ou que presta serviços para pessoas jurídicas contratantes de planos privados de assistência à saúde coletivos, desenvolvendo ao menos uma das atividades elencadas em seu art. 2o. 6. A despeito de condenada a manter o plano de saúde coletivo empresarial estipulado em favor dos recorridos, a administradora do benefício, por expressa vedação regulamentar (art. 8o da Resolução 196/2009 da ANS), não pode ter rede própria, credenciada ou referenciada de serviços médico-hospitalares ou odontológicos, para oferecer aos beneficiários da pessoa jurídica contratante
. 7. Nos contratos de plano de saúde revela-se, diante do beneficiário, uma verdadeira rede de contratos, na medida em que vários fornecedores conjugam esforços para atender a um interesse sistemático, consubstanciado na prestação do serviço de assistência à saúde, rede essa, no entanto, que, na visão do consumidor, se lhe apresenta como um só negócio jurídico. 8
. Por compor essa rede de contratos voltada à prestação do serviço privado de assistência à saúde oferecido aos recorridos, sujeita à incidência do CDC, não pode a administradora do benefício ser eximida da responsabilidade solidária que se lhe imputa em decorrência da resilição unilateral, sobretudo diante do seu destacado papel de intermediar a contratação do plano de saúde junto à operadora
. 9. O cumprimento da ordem judicial exige a manifestação simultânea das duas vontades para a preservação do contrato entabulado em favor dos beneficiários: a da administradora, de estipular, em favor dos recorridos, a contratação do plano de saúde, e a da operadora, de oferecer aos recorridos a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais à saúde, nos limites daquele plano contratado. 10. O reconhecimento, à luz do CDC, de que a obrigação devida pelos recorrentes - de manter, em favor dos recorridos, o plano de saúde coletivo empresarial contratado - é solidária, a despeito dos diferentes papeis que exercem no contexto da citada rede contratual, implica também reconhecer que, na impossibilidade da prestação, subsistirá para os recorridos o direito de exigir de qualquer dos recorrentes o pagamento integral do equivalente, respondendo pelas perdas e danos somente o culpado; assim como, havendo a mora, poderão os recorridos exigir de qualquer dos recorrentes o valor integral dos respectivos juros, respondendo o culpado, pelo valor acrescido, perante o outro devedor. 11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, desprovidos, com majoração de honorários.

(STJ - REsp: 1836912 SP 2019/0136427-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2020)

Rejeito a preliminar
.

O apelado ajuizou a Ação sob a alegação de que é beneficiário do plano de saúde coletivo celebrado entre as rés e o Ministério da Educação, contudo o contrato foi cancelado unilateralmente em 30-06-2016, fato que lhe causou estranheza, vez que sempre cumpriu com suas obrigações.

As rés dizem que agiram em regular exercício de direito pois, além de ser autorizada pela Resolução Normativa 195 e pela Lei 9.656/98, a rescisão unilateral após 12 meses de vigência do contrato foi expressamente convencionada, bem como respeitada a notificação prévia.

Não há nenhuma dúvida quanto a esta lide se submeter ao CDC, cujos artigos 18, § 6o, III, e 20, § 2o, enunciam a imprescindibilidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.

Evidentemente o contratante confia que, na hipótese de doença ou agravamento do seu estado de saúde, a contratada arcará com os custos da reabilitação. Assim, ele espera a integral assistência para sua cura ou melhora.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é permitida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, desde que haja
previsão contratual e sejam obedecidos os prazos mínimos de vigência e de notificação prévia de 60 dias
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRAZO
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n.o 2 e 3/STJ). 2.
Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN no 195/2009 da ANS)
. A vedação de suspensão e de rescisão unilateral prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998 aplica-se somente aos contratos individuais ou familiares. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1692039 – SP, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 29/10/2018).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA
. PRAZO OBEDECIDO. 1.
Havendo previsão contratual, admite-se a rescisão unilateral do contrato coletivo de saúde após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias
. 3.Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1721970-SP, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 22/10/2018).

Acerca das provas produzidas pelo autor, cabia às apelantes demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito arguido, ônus que não se desincumbiram.

No caso concreto, a Unimed Cuiabá enviou aviso prévio por escrito à Aliança S.A. em 02-02-2016, pelo qual notificou o cancelamento da avença com o MEC a partir de 30-06-2016 (ID. 160565552).

No entanto, não há nenhuma comprovação de que o consumidor, à época com 11 anos (data de nascimento: 11-01-2005), foi cientificado da rescisão, o qual se viu sem acesso ao plano de saúde sem qualquer justificativa.

Todo esse cenário mostra que a atitude das apelantes gerou danos morais, sobretudo pelo fato de que, na condição de menor de idade, deveria ter lhe sido assegurada proteção especial diante da hipervulnerabilidade.

O valor deve ser definido em sintonia com as circunstâncias do caso, com as condições pessoais, econômica e financeira das partes, com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra do autor. Não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Assim, os R$ 10.000,00 fixados na 1a instância

estão em consonância com o comumente estipulado nesta Corte e no STJ.

Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. OFENSA A RESOLUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. INADIMPLÊNCIA E NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADAS. MODIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DANO MORAL CONFIGURADO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A indicação de ofensa ou divergência jurisprudencial relativa a norma integrante de resolução não enseja recurso especial, por não se enquadrar no conceito de lei previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte: "É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente" (AgInt no AREsp 1.832.320/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021). 3. Na hipótese, o eg. Tribunal de Justiça concluiu ter o cancelamento unilateral do plano de saúde ocorrido de forma abusiva, sem prévia notificação do segurado e sem justificativa outra para a medida. A pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não é exorbitante nem desproporcional aos danos causados à parte autora, em razão do cancelamento indevido do plano de saúde. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1925789 RJ 2021/0195575-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente. 2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que a ora agravante não realizou a referida notificação prévia. A pretensão de revisar tal entendimento, sob alegada ofensa ao art. 13 da Lei 9.656/98, demandaria o reexame de matéria fático-probatória. 3. Na hipótese, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada agravada, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos, de modo que não se viabiliza a excepcional intervenção desta Corte. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1771584 SE 2020/0260809-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

Posto isso,
nego provimento aos Recursos
e majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023